Tribunal: TJMT
Processo: 1012774-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado de no: 1012774-17.2023.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: MAURA ALVES RIBEIRO DE SOUZA.
Recorridos: NAZARÉ DE FARIAS DAMASCENO DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do julgamento: 17/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE PARA DAR ANDAMENTO NOS AUTOS – NULIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE A RECLAMANTE SE MANIFESTE NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, verifica-se que a recorrente não foi devidamente intimada para se manifestar sobre a certidão negativa de citação da primeira reclamada, impondo-se a desconstituição da sentença prolatada na origem.
2. Resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, em razão da necessidade de se formar a relação jurídica triangular.
3. Sentença desconstituída.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012774-17.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURA ALVES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 724.751.371-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAZARE DE FARIAS DAMASCENO DA SILVA - CPF: 019.824.771-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE PARA DAR ANDAMENTO NOS AUTOS – NULIDADE - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE A RECLAMANTE SE MANIFESTE NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, verifica-se que a recorrente não foi devidamente intimada para se manifestar sobre a certidão negativa de citação da primeira reclamada, impondo-se a desconstituição da sentença prolatada na origem.

2. Resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, em razão da necessidade de se formar a relação jurídica triangular.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A recorrente pretende o reconhecimento de nulidade dos atos praticados no processo, inclusive, da sentença de mérito, esclarecendo que não houve a regular intimação quanto a concessão de prazo para se manifestar sobre a certidão negativa de citação da reclamada Nazaré de Farias Damasceno.

Devidamente intimados, apenas os reclamados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO apresentaram contrarrazões e pugnaram pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se, na origem, de ação nominada
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Negativa de Propriedade ou Renúncia de Propriedade c/c Inexigibilidade de Débito
, na qual a recorrente postula que a primeira reclamada promova a
transferência do veículo para seu nome, bem como para que realize o pagamento dos débitos referentes ao bem a partir da data da alienação,
bem como para que os demais reclamados se abstenham de lançar no prontuário de condutor da parte reclamante pontos referentes a infrações de trânsito e cobrá-las de referida parte; cobrar licenciamento obrigatório, seguro DPVAT, IPVA e outros encargos; bem como seja determinada a suspensão da exigibilidade das CDA’s e protestos referentes a débitos da camionete acima especificada.

No presente caso, a ação judicial foi julgada extinta sem resolução de mérito, pois o juízo a quo entendeu que a recorrente abandonou o processo, tendo em vista que deixou de se manifestar acerta da certidão negativa de citação da reclamada Nazaré de Farias Damasceno.

Em detida análise, verifica-se que a intimação expedida no ID 185486226 não foi direcionada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, entidade que defende os direitos da recorrente, e não houve intimação pessoal, situação que coaduna com a informação de não intimação sustentada pela recorrente e que afronta diretamente o direito da requerente, conforme segue:

Entendo, portanto, que a sentença comporta reforma, ante a ausência de intimação da parte, impondo-se a desconstituição da sentença prolatada na origem.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do CPC, em razão da necessidade de se formar a relação jurídica triangular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a recorrente forneça novo endereço da primeira reclamada para nova tentativa de citação.

Sem custas e honorários em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023